Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739791-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: AFONSO REIS DE AVELAR, INSTITUTO DE EDUCACAO NDA JUNIOR LTDA, LUCIANA PETICACIS DE AVELAR DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente/agravante de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica visando que a execução alcance o patrimônio de pessoa jurídica cujo quadro societário é integrado pelo codevedor Afonso Reis de Avelar. Alega, em síntese, que: 1) busca a satisfação de crédito desde 2006, tendo esgotado os meios executórios disponíveis sem êxito; 2) identificou a empresa Peticacis de Avelar &amp; Reis de Avelar Ltda., na qual figura como sócio-administrador o codevedor/agravado Afonso Reis de Avelar; 3) o pedido de desconsideração inversa foi indeferido de forma liminar, sem oportunizar o contraditório; 4) a execução tramita há quase 20 anos sem resultado útil, tratando-se de crédito de natureza alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) a pretensão da parte credora se escuda na impossibilidade de localizar bens da parte adversa para fazer frente à execução, não tendo aquela parte, porém, se desincumbido de instruir os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil. (...) Por sua vez, estabelece o citado dispositivo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Ocorre que a sociedade agravante sequer alega a existência de indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a fim de justificar seu pedido de instauração do referido incidente, conforme determina o art. 134, § 4o, do CPC, in verbis: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. E a alegada inexistência de bens do devedor ou a mera existência de vínculo societário entre ele e outra empresa também não são suficientes para a pretendida instauração. Não há nem mesmo informação sobre as atividades da pessoa jurídica cujo patrimônio se pretende alcançar, a fim de que se pudesse vislumbrar a presença de indícios de sua utilização com o propósito de lesar credores ou eventual ausência de separação de fato entre os patrimônios do sócio e da sociedade. No mesmo sentido: (...) 2. Em interpretação teleológica dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil (CPC), o exame da presença dos pressupostos da desconsideração deve ocorrer após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sob essa perspectiva, o pedido para instauração do incidente processual deve conter tão somente fundamentação que, em tese, configure hipótese de desconsideração. Apenas após a devida instrução probatória, o juiz deve concluir pela desconsideração ou não. (...) (Acórdão 2041142, 0717301-73.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a suspensão do processo mencionada pelo Juízo de origem também suspenderá o prazo prescricional. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator